Tribunal: TJPA
Processo: 0800932-48.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800932-48.2021.8.14.0035

APELANTE: JACELIA TEREZINHA ALMEIDA ELIZIARIO

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INTEGRANTE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DA RAZOABILIDADE, DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. ARTS 10 E 801 DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1-
A controvérsia recursal cinge-se em relação à reforma da sentença proferida pelo Juízo singular, o qual julgou extinta a execução nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, por entender que o título executado não se mostra líquido. Com a devida vênia do magistrado a quo, é imperativo corrigir a decisão objeto do recurso;

2-
No âmbito da relação processual, é de fundamental importância a aderência ao princípio da cooperação, ou da colaboração, que encontra suas raízes na união dos princípios da razoabilidade e do contraditório. Em todo litígio, as partes devem se pautar por uma abordagem fundamentada nos fatos e no direito, orientada pela boa-fé. Esta responsabilidade de cooperação não é exclusiva das partes; ela se estende, com igual importância, ao Juiz;

3-
Nessa perspectiva, conforme o disposto no art. 801 do CPC, se o Juiz verificar que a petição inicial está incompleta ou não contém os documentos essenciais para dar início à execução, é seu dever determinar que o exequente efetue as correções necessárias dentro de um prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ter seu pedido indeferido;

4-
Assim, a extinção do feito sem ter sido oportunizado à parte exequente trazer aos autos o documento complementar, enseja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como inobservância ao comando da “não surpresa” insculpidos nos arts. 10 e 801 do CPC do CPC;

5-
Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade da execução.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, para anular a sentença proferida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 28 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JACELIA TEREZINHA ALMEIDA ELIZIARIO
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
,

proposta em face de
MUNICIPIO DE ÓBIDOS.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando que é servidora pública do Município de Óbidos. Afirmou ser credora de quantia certa decorrente de acordo celebrado pela municipalidade, referente a diferença do piso salarial dos profissionais do magistério municipal, regulamentado pela Lei Federal n. 11.738, de 16/07/2008, e Lei Municipal n. 4150/2012.

Aduziu que, em março de 2016, após inúmeros debates e negociações com o prefeito e sua equipe de governo, foi reconhecido, na via administrativa, o direito pleiteado pelos servidores e passou a pagar a diferença remuneratória do piso salarial dos profissionais do magistério municipal, regulamentado pela Lei Municipal nº. 4.1 50, de 11 de junho de 2012, referente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015.

Assim, requer a procedência do pedido, no sentido de condenar o executado à obrigação de pagar as parcelas remanescentes do acordo.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de
id n° 12603297 - Pág. 1,
nos seguintes termos:

“(...)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de título executivo líquido, a presente execução é nula de pleno direito, razão pela qual JULGO PROCEDENTE os embargos do executado, pelo que EXTINGO A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço na forma do art. 783 do CPC.

Condeno a parte embargada em custas processuais e honorário advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, sendo que suspendo a exigibilidade pelo prazo de 05 anos e razão da justiça gratuita deferida.

Nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se com baixa. (...)”

Contra essa decisão, a recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram indeferidos pelo Juízo
a quo
(id nº 12603304 - Pág. 3).

Inconformado com os termos decisórios, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação (
id n° 12603306 - Pág. 1
).

Nas razões recursais, o patrono da recorrente, em resumo, alega que a sentença merece reforma, uma vez que a liquidez do título executivo foi devidamente evidenciada pelos documentos anexados ao processo, notadamente pelos contracheques, que de maneira límpida e individualizada apresentam a quantia devida pela Municipalidade, constituindo base sólida para a execução.

Sustenta que o executado, ora apelado, deixou de contestar os contracheques em questão e os valores neles expressos.

Afirma que o montante em referência deveria ser quitado em 10 parcelas de R$ 916,50 (novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), entretanto, o executado somente cumpriu com 6 (seis) parcelas, restando 4 (quatro) parcelas pendentes.

Segue salientando que o Juízo singular não se pronunciou a respeito dos contracheques que indicam o montante devido, o que caracteriza uma falha substancial na decisão judicial, configurando uma omissão na prestação da jurisdição, em desacordo com o art. 89, § 1º, III do CPC.

Apresenta argumentos acerca da violação ao princípio da não surpresa (artigo 10 do CPC), alegando que em nenhum momento lhe foi concedido um prazo para apresentar as planilhas que confirmariam a liquidez da dívida exigida, circunstância essa que justifica a revisão da sentença.

Por outro lado, invoca a obrigatoriedade de o Município comprovar fatos que extingam, modifiquem ou impeçam os direitos da parte autora (artigo 373, II, do CPC), destacando que não é razoável impor ao servidor o ônus de provar que não recebeu pagamento, uma responsabilidade que compete ao ente demandado.

Cita diversos números de processos com conteúdo semelhante, todos decididos favoravelmente pelo mesmo Juízo de primeira instância.

Enfatiza, por fim, a ausência de prescrição no caso, ressaltando que o prazo para ajuizar ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos (REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19.12.2012), e nas situações de natureza continuada em que a Fazenda Pública é devedora, desde que não tenha havido negação do próprio direito reivindicado, a prescrição se aplica apenas às prestações vencidas antes de 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ).

Assim, requer o provimento do recurso para que seja integralmente reformada a sentença, para que a execução do título executivo seja declarada totalmente procedente.

Devidamente intimado, o Município de Óbidos apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento (id nº 12603312 - Pág. 1).

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, integrante da área de Direito Privado, que, ao observar que a questão envolve uma matéria de Direito Público, determinou a redistribuição do processo (id nº 13935758 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 14219627 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador Dr. Nelson Pereira Medrado, se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção no feito (id nº 14334643 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se em relação à reforma da sentença proferida pelo Juízo singular, o qual julgou extinta a execução nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, por entender que o título executado não se mostra líquido. Com a devida vênia do magistrado
a quo
, é imperativo corrigir a decisão objeto do recurso.

Compulsando os autos, verifico que o Prefeito do Município de Óbidos firmou acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos (STPMO) em reunião realizada na data de 16/02/2016. Nesse acordo, ficou estabelecido que a partir de março de 2016, o salário dos servidores do magistério receberia um reajuste de 11,36%, a ser pago em 10 (dez) parcelas até dezembro de 2016 (id nº 12603286 - Pág. 1).

Não obstante, conforme relatado na exordial, o Município de Óbidos teria adimplido apenas 06 (seis) parcelas, deixando de pagar as 04 (quatro) parcelas restantes a partir de setembro de 2016. Em razão disso, a apelante ajuizou a presente Ação de Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial. Entretanto, o Juízo de primeira instância entendeu que os documentos apresentados não estariam aptos a demonstrar a liquidez da obrigação, nos termos do art. 783
[1]
do CPC, razão pela qual extinguiu a execução sem resolução do mérito.

No que diz respeito à execução direcionada à Fazenda Pública, como é o caso específico que envolve um título extrajudicial, é relevante notar que as disposições do § 3º do art. 910 do CPC determinam a aplicação das regras estabelecidas no art. 534 do CPC:

"Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

§ 1º Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 113.

§ 2º A multa prevista no § 1º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública."

Com base na legislação aplicável, é indubitável que a parte que busca a execução deve acompanhar a petição inicial com o título executivo e fornecer uma memória de cálculos precisa para comprovar a validade do direito pleiteado, fortalecendo assim o seu pedido.

No entanto, a despeito disso, constata-se a relevância da observância do princípio da cooperação no contexto processual. Este princípio é fundamentado na união dos princípios da razoabilidade e do contraditório. Em cada litígio, as partes devem atuar com a consideração dos fatos e do direito, baseando-se na boa-fé. É imperativo salientar que essa obrigação de colaboração não é exclusiva das partes, aplicando-se de maneira igualmente significativa ao Juiz.

Nesse sentido, de acordo com o art. 801
[2]
do CPC, caso o Juiz constate que a petição inicial encontra-se incompleta ou desprovida dos documentos essenciais para a instauração da execução, ele deverá ordenar que o exequente proceda às devidas correções em um período de 15 (quinze) dias, sob o risco de indeferimento.

No caso dos autos, ao proferir despacho inicial, o Juízo
a quo
consignou que “
o pedido veio acompanhado de planilha de cálculo, contendo todos os requisitos exigidos no art. 534 do CPC
”.

Assim, é indiscutível que o Juízo singular violou o princípio da não surpresa (art. 10
[3]
do CPC]) ao encerrar o processo de execução sob a alegação de que "
a ata assinada pelo ex-prefeito, desprovida da planilha que detalha o montante devido pela municipalidade, não satisfaz todos os critérios necessários para viabilizar a sua execução
".

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a consequência da não observância do art. 10 do CPC é a declaração de nulidade da decisão surpresa. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DECISÃO SURPRESA
. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE.
NULIDADE PROCESSUAL
. ACOLHIMENTO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO
. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE.

1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal
. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador.
Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC).
Prejudicialidade das demais questões recorridas.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.049.625/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) (grifo nosso)

Em consonância, em casos análogos ao dos autos, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INTEGRANTE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DA RAZOABILIDADE, DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. ARTS 10 E 801 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1-
Sentença que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial julga procedente os embargos do executado e extingue a execução sem resolução do mérito, na forma do art. 783 do CPC;

2- Na relação processual, é primordial a observância do princípio da cooperação, ou da colaboração, cuja origem remonta a união dos princípios da razoabilidade e do contraditório. Em toda lide, as partes devem primar pela visão dos fatos e do direito à luz da boa-fé. Essa obrigação de cooperar não é apenas das partes, aplica-se, com a mesma relevância, ao Juiz;

3-
Mostra-se desarrazoada a extinção do feito sem ter sido oportunizado à parte exequente trazer aos autos o documento complementar
, considerando o contexto dos autos que traz elementos convincentes do direito alegado pela exequente;
homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como obediência ao comando da “não surpresa” insculpidos nos arts. 10 e 801 do CPC do CPC
;

4- Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade da execução.

(TJ/PA – ApCiv 0800840-70.2021.8.14.0035, Desa. Relatora: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgamento: 13/03/2023, Publicação: 24/03/2023) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA DE CÁLCULOS E DE DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA QUE A PARTE AUTORA CORRIGISSE ESSE PONTO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO SURPRESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE ACORDO COM O ART. 932, VIII, DO CPC, C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RI TJEPA.

(TJ/PA – ApCiv 0800926-41.2021.8.14.0035, Des. Relator: ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Decisão Monocrática, Publicação: 05/09/2022) (grifo nosso)

Dessa forma, considero injustificável a resolução abrupta do processo sem ter sido oportunizado à parte exequente trazer aos autos o documento complementar, o que, por certo, seria a medida mais equitativa, especialmente quando se leva em conta que os elementos persuasivos do direito almejado estão devidamente presentes no processo.

Além disso, deve-se levar em consideração o fato de que existem outras ações com a mesma natureza tramitando na mesma vara, o que claramente indica a compreensão da matéria pelo magistrado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade da execução.

É como voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

[2]

Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

[3]

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Belém, 04/09/2023